Tribunal: TJMT
Processo: 1016549-13.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016549-13.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VANESSA DA SILVA GOMES - CPF: 020.181.161-85 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA VALE (APELADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), ENI TOSTA DAS NEVES - CPF: 810.186.147-53 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– OFENSAS VERBAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com o princípio do
venire contra factum proprium
, descabe à parte defender, após a prolação da sentença contrária aos seus interesses, a necessidade de realização de prova testemunhal quando a produção probatória foi por ela mesmo dispensada durante a tramitação processual.

Cabe à parte Autora a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Ausente tal comprovação, nenhum reparo deve ser feito na sentença de improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1016549-13.2022.8.11.0003

APELANTE:
VANESSA DA SILVA GOMES

APELADA:

MARIA APARECIDA VALE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VANESSA DA SILVA GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na
Ação de Indenização de Dano Moral por Constrangimento
ajuizada em face de MARIA APARECIDA VALE (proc. n. 1016549-13.2022.8.11.0003), julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado sem a produção da necessária prova testemunhal, pleiteada na própria inicial.

Afirma, à luz da possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, que “
caberia à Apelada, que estava em posição de poder no consultório, trazer elementos que desconstituíssem as alegações da Apelante
”.

Assevera a validade do boletim de ocorrência para conferir credibilidade às suas alegações e a inadequação da postura do juiz na audiência de conciliação ao sugerir que desistisse da ação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se procedente o pleito de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 257796194.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por VANESSA DA SILVA GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na Ação de Indenização de Dano Moral por Constrangimento ajuizada em face de MARIA APARECIDA VALE (proc. n. 1016549-13.2022.8.11.0003), julgou improcedente o pedido.

Segundo consta na inicial, a Autora/Apelante, em acompanhamento ao atendimento psiquiátrico de sua filha, então com quase 12 anos de idade, em ambulatório médico, teria sido constrangida pela profissional de saúde, que teria dito que se ela dependesse de homem seria uma prostituta, tendo dito à menor, na sequência, para estudar e trabalhar de forma a não depender de homem algum e ser uma prostituta igual a mãe, fatos veementemente impugnados na contestação pela Ré/Apelada.

Pois bem.

De início, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.

Isso porquê, verifica-se dos autos que o Juízo
a quo
determinou, inicialmente, a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, sendo que a Apelante, apesar de ter apresentado manifestação nos autos, limitou-se a requerer a designação de “
audiência para saneamento
” (Id. 257796166).

Na sequência, realizada a audiência de conciliação, a qual restou inexitosa, as partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção probatória, ocasião em que se quedou inerte, consoante certidão de Id. 257796188.

Destarte, ainda que, como de praxe, tenha sido requerida a produção de provas na exordial, em consonância com o princípio do
venire contra factum proprium
, descabe à parte defender, após a prolação da sentença contrária aos seus interesses, a necessidade de realização de prova testemunhal quando a produção probatória foi por ela mesmo dispensada durante a tramitação processual.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INSURGÊNCIA RECURSAL POSTERIOR PELA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – PRECLUSÃO LÓGICA – VEDAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa.
É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
(N.U 1000418-07.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)
(destaquei)

Superada tal questão, melhor sorte não assiste à Recorrente no mérito.

Com efeito, é cediço que o ônus de provar as alegadas ofensas verbais sofridas é da parte Autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo descabido pretender, com base na teoria da carga dinâmica da prova, atribuir tal ônus à parte demandada, sob pena, inclusive, de se atribuir a esta última prova de fato negativo.

Nesse contexto, o conjunto fático probatório dos autos não autoriza concluir pela propalada humilhação.

A uma, porque não foram produzidas provas nos autos a indicar a ocorrência das ofensas verbais narradas na exordial.

A duas, porque o boletim de ocorrência lavrado pela Apelante não tem o condão de, por si só, fazer tal comprovação, “
mesmo porque, o que nele consta é o que foi declarado pela pessoa interessada
”, como indicado na sentença.

Anota-se que a apontada inadequação da postura do julgador singular na audiência de conciliação não consta registrada na respectiva ata, tampouco se verifica a oposição de exceção de suspeição pela Recorrente, de forma que, à mingua de quaisquer indícios de parcialidade do magistrado, a assertiva em nada socorre a Apelante.

Logo, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, nenhum reparo deve ser feito na sentença de improcedência do pedido indenizatório.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRELIMINARES REJEITADAS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSAS PROFERIDAS EM PÚBLICO PELO GERENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário. Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC. A ausência de provas concretas implica na improcedência do pedido. “Se da análise das provas produzidas nos autos, não ficar demonstrada a situação constrangedora capaz de provocar ofensa à honra ou a dignidade da pessoa, não há falar em dever de indenizar por danos morais. No caso, observa-se que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o requerido proferiu ofensas verbais na frente de clientes do estabelecimento, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação, a teor do disposto no art. 373, inc. I, do CPC/15. (N.U 0003278-66.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)” (N.U 1010247-41.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS ALEGADAMENTE PROFERIDAS POR ASSISTENTE ODONTOLÓGICO A PACIENTE – DEPOIMENTOS INCONSISTENTES – CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO NÃO EVIDENCIADO – AUTORA QUE NÃO SE DESICUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, I, DO CPC – REPARAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Se os depoimentos das partes e das testemunhas possuem inconsistências, contradições e divergências, não podem ser considerados como provas contundentes para a solução da controvérsia apresentada. Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo (art. 373, I, do CPC). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0010729-03.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em favor da Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025